Tribunal: TJMT
Processo: 0014611-13.2012.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014611-13.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), RODRIGO ESPRENDOR - CPF: 593.045.881-20 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Sinop-MT contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários em execução fiscal e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inciso II do CPC. A execução fiscal foi ajuizada em 2012, com arquivamento determinado em 2013 devido ao valor da dívida ser inferior a 15 UPF-MT. Após um acordo de parcelamento em 2015, houve inadimplemento, e em 2018, o processo foi novamente arquivado. Em 2024, a sentença de prescrição intercorrente foi proferida.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo foi decorrente da inércia do exequente ou de entraves judiciais, e se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida.

III. Razões de decidir: 3. O parcelamento aderido pelo executado interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr em 2018 após o inadimplemento. Durante os onze anos de tramitação, não houve diligências frutíferas que justificassem a continuidade do processo.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente está de acordo com o entendimento do STJ, consolidado nos Temas 566 a 571, relativos à contagem da prescrição intercorrente na Lei de Execução Fiscal.

IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os créditos tributários foram atingidos pela prescrição intercorrente, não havendo benefício em impulsionar o processo sem diligências frutíferas. 2. A sentença de extinção do processo foi mantida, em conformidade com o entendimento do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, IV; Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80), art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018 (Temas 566 a 571).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de
Sinop–MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop–MT
, que, nos autos da execução fiscal n.º
0014611-13.2012.8.11.0015
, movida contra
Rodrigo
Esprendor
,

reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, determinou a extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre, argumentando
que a prescrição intercorrente pressupõe inércia da parte exequente, o que não ocorreu no caso em questão, pois a paralisação do processo não se deu por culpa do Município, mas sim em razão de entraves inerentes ao próprio Poder Judiciário, o que impede que tal inércia seja imputada à Fazenda Pública. Sustenta ainda que, conforme a Súmula n.º 106 do STJ, não há que se falar em prescrição quando a demora processual é atribuível ao aparato judicial.

Diante disso, o Município de Sinop–MT requer a reforma da sentença de primeira instância, para que o feito executivo seja restabelecido e tenha regular prosseguimento
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da execução fiscal movida pelo
Município de Sinop
contra
Rodrigo
Esprendor
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

No presente caso,
tem-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 18/12/2012. Em 15/0
5/2013, pelo juízo foi determinado o arquivamento dos autos sem baixa no distribuidor em razão do Provimento n.º 13/2013 da CGJ
/MT, visto que o valor objeto da execução, era inferior a 15 (quinze) UPF-MT. Posteriormente, a Fazenda Públ
ica em 12/02/2015 acostou aos autos acordo de parcelamento firmado junto ao executado, ato em que este, d
eu-se por citado, comprometendo-se a quitar o débito em 12 (doze) parcelas iguais no valor de R$ 117,51 (cento e dezessete reais e cinquenta e um cent
avos)
, requerendo a suspensão do feito até o final cumprimento do parcelamento, declarando que as cu
stas
judiciais remanescentes ficarão a cargo do executado que serão satisfeitas ao final.
Decorrido o prazo de suspensão, foi determinada a intimação do
exequente
para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direi
to. Em 21/05/2018
a Fazenda
Pública, pugnou
pela expedição de carta de citação
, diante do inadimplemento do parcelamento aderido anteriormente
. Pelo juízo em 13/08/2018, foi novamente determinado
o arquivamento dos autos sem baixa no distribuidor em razão do Provimento n.º 13/2013 da CGJ/MT, visto que o valor objeto da execução, era inferior a 15 (quinze) UPF-MT. Após, em 11/07/2024,
o juízo proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente,
consequentemente, determinando a extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O parcelamento aderido pelo executado em 12/02/2015, interrompeu o prazo prescricional, conforme o art. 174, inciso IV do CTN, que voltou a correr em
17/05/2018
devido ao inadimplemento do executado (Id.
236570698
, pág.
31
), l
ogo, a partir dessa data,
inicia-se novamente o prazo de cinco anos para prescrição, somado ao prazo de um ano de suspensão automática, findando-se em 17/05/2024.

Deste modo, verifica-se que, durante os onze anos de tramitação, não houve diligências frutíferas capazes de quitar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com tais diligências, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp n.º 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024